Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-06.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707433-06.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAMIRES BORGES DE BARROS, RONAN DOS PASSOS DE SOUZA RECORRIDO: WANDERSON CORDEIRO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré TAMIRES BORGES DE BARROS, RONAN DOS PASSOS DE SOUZA. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Na ocasião da interposição do recurso inominado a parte recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça, contudo, deixou de juntar qualquer documento para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Intimados a comprovar o alegado ou a recolher as custas e o preparo, sob pena de deserção, no prazo de 02 dias (ID 63753295), os recorrentes se limitaram a comprovar o pagamento do preparo recursal, deixando de comprovar o pagamento das custas iniciais. O recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais é requisito de admissibilidade do recurso inominado, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação. Cabe destacar que não há falar em reabertura do prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Preclusa esta, retornem os autos à origem. Intime-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator